Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, CATHARINA RODRIGUES GOMES CHAO e Y. G. C. ajuizaram ação em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, para condená-la a custear o exame médico de Exoma e o tratamento médico Pediasuit, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa na liberação do tratamento (ID 26074939). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 26075472): “Ante o exposto e pelo que consta dos autos, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO constante na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC para condenar a parte ré a: a) Autorizar e custear o exame médico de Exoma e o tratamento médico Pediasuit, enquanto durar sua necessidade, a ser comprovada por relatório médico; b) Pagar a cada uma das autoras a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de 1% ao mês desde a citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC.”. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A apelou e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 26075477). Em suas razões recursais, alegou, em suma, que o tratamento requerido não possuiria cobertura contratual e caso a sentença seja mantida, a recorrente poderá ver seus ativos financeiros constritos mesmo agindo em conformidade com a legislação e o contrato. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. O apelante pretende a suspensão da eficácia da sentença, sob o fundamento que o tratamento requerido não possuiria cobertura contratual e que seus ativos financeiros poderão ser constritos mesmo agindo em conformidade com a legislação e o contrato. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos fatos e documentos trazidos aos autos, e considerados os argumentos ventilados, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. Primeiro, porque não foi requerido o cumprimento provisório de sentença ou proferido algum ato capaz de ensejar prejuízo patrimonial, o que afasta o risco ou perigo de dano alegado neste apelo. Segundo, se algum risco de dano irreparável houvesse neste momento, ele militaria em favor da apelada Y. G. C. que, caso não se submeta ao exame e tratamento indicado no tempo correto, poderia ter a saúde comprometida irreversivelmente. Se ao final a sentença for reformada e julgado improcedente o pedido, a operadora do plano poderá cobrar o reembolso das despesas suportadas. Mas ainda que se admitisse a possibilidade de prejuízo para a recorrente, haveria inegável conflito o interesse patrimonial e o direito à saúde e à vida, o que, a toda evidência, recomenda que se preserve o bem jurídico de maior estatura constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator